Tribunal: TJES
Processo: 5019181-29.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019181-29.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/ES. REPRESENTANTE DOS SERVIDORES. RECONDUÇÃO. NOVO PROCESSO ELEITORAL. INEXIGIBILIDADE. SERVIDOR EFETIVO, ATIVO E ESTÁVEL EM EXERCÍCIO NA AUTARQUIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por sindicato de servidores públicos contra ato atribuído ao Governador do Estado do Espírito Santo e ao Diretor Geral do DETRAN/ES, consistente na recondução de representante dos servidores no Conselho de Administração da autarquia, sem prévio processo eleitoral, formação de lista tríplice ou proporcional e encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo, com pedido de anulação do Decreto nº 1632-S/2025 no ponto relativo à nomeação do representante e de determinação de observância do procedimento previsto no Decreto nº 2.756-R/2011, com redação dada pelo Decreto nº 4.113-R/2017, e na Instrução de Serviço nº 108/2017 do DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recondução de representante dos servidores no Conselho de Administração do DETRAN/ES exige novo processo eleitoral, formação de lista e posterior escolha pelo Governador; e (ii) estabelecer se o servidor reconduzido atende à exigência regulamentar de condição de servidor efetivo, ativo e estável do DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige ato ou omissão manifestamente ilegal de autoridade pública e violação a direito líquido e certo, nos termos do inciso LXIX do art. 5º da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

O art. 4º da LC Estadual nº 457/2008 estabelece a composição do Conselho de Administração do DETRAN/ES com representante dos servidores da autarquia, sem diferenciar nomeação originária e recondução, nem limitar o número de mandatos sucessivos.

O Regimento Interno do Conselho de Administração do DETRAN/ES, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.756-R/2011, prevê mandato de dois anos e admite recondução, sem impor novo processo eleitoral em toda recondução de representante anteriormente eleito.

O regramento aplicável, composto pela LC Estadual nº 457/2008, pelo Decreto Estadual nº 2.756-R/2011, pelo Decreto Estadual nº 4.113-R/2017 e pela Instrução de Serviço nº 108/2017 do DETRAN/ES, não contém vedação à recondução do representante dos servidores nem exige eleição prévia para manutenção de representante já legitimado em pleitos anteriores.

A exigência de servidor efetivo, ativo e estável encontra atendimento no caso, pois Jederson Carvalho Lobato ocupa cargo público efetivo de Analista do Executivo, encontra-se lotado e em exercício no DETRAN/ES e integra a autarquia desde 2013, quando ocupava o cargo de Assistente de Trânsito.

A ausência de ilegalidade manifesta e de direito líquido e certo afasta a pretensão mandamental de anulação do Decreto nº 1632-S/2025 e de imposição de novo procedimento eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A recondução de representante dos servidores no Conselho de Administração do DETRAN/ES não exige novo processo eleitoral quando o regramento aplicável admite recondução e não impõe limitação de mandatos sucessivos.

O art. 4º da LC Estadual nº 457/2008 exige a presença de representante dos servidores da autarquia no Conselho de Administração do DETRAN/ES, sem distinguir nomeação originária e recondução.

A condição de servidor efetivo, ativo e estável resta atendida quando o agente ocupa cargo público efetivo, encontra-se lotado e em exercício no DETRAN/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5019181-29.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
SINDIPÚBLICOS - SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA:
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO ESPÍRITO SANTO e DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata
-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado
pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra ato tido como coator do GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES consubstanciado na recondução do representante dos servidores no Conselho de Administração da Autarquia de Trânsito.

Em prol de sua pretensão, sustenta o Sindicato impetrante que: (i) possui legitimidade ativa para a impetração coletiva, nos termos do art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal e do art. 21 da Lei nº 12.016/2009, pois atua em defesa de direito coletivo e líquido e certo dos servidores do DETRAN/ES à representação democrática no Conselho de Administração da autarquia; (ii) a Lei Complementar nº 457/2008 prevê a participação de 1 (um) representante dos servidores do DETRAN/ES no referido Conselho; (iii) o Regimento Interno do Conselho de Administração, aprovado pelo Decreto nº 2.756-R/2011 e alterado pelo Decreto nº 4.113-R/2017, passou a exigir que o representante titular e o respectivo suplente sejam escolhidos por meio de eleição, cujas regras foram disciplinadas pela Instrução de Serviço nº 108/2017 do DETRAN/ES; (iv) compete ao Diretor Geral do DETRAN/ES convocar o pleito, designar Comissão Eleitoral composta por 6 (seis) servidores, conduzir a formação da lista tríplice entre os candidatos mais votados, ou lista proporcional quando cabível, e encaminhá-la ao Chefe do Poder Executivo; (v) compete ao Governador do Estado escolher e nomear 1 (um) titular e 1 (um) suplente a partir da lista encaminhada; (vi) não houve eleição prévia para a escolha do representante dos servidores, tampouco formação de lista tríplice ou proporcional, tendo o Governador apenas reconduzido o servidor Jederson Carvalho Lobato por meio do Decreto nº 1632-S/2025; (vii) o processo administrativo nº 2025-7JNQ3, no sistema E-Docs, teria sido instaurado a partir de ofício encaminhado em 23/07/2025 pelo Secretário do Conselho de Administração, com minuta de decreto contendo a composição então vigente, sem menção a procedimento eleitoral, ato do Diretor Geral do DETRAN/ES ou lista de servidores eleitos; (viii) o servidor nomeado ocupa atualmente o cargo efetivo de Analista do Executivo, vinculado à SEGER, embora exerça função gratificada no DETRAN/ES, e teria deixado de ocupar cargo efetivo nos quadros da autarquia desde 05/06/2023, o que violaria a exigência regulamentar de que o representante seja servidor efetivo, ativo e estável do DETRAN/ES; (ix) a omissão do Diretor Geral do DETRAN/ES na convocação das eleições, na designação da Comissão Eleitoral e na formação da lista tríplice configura ilegalidade permanente, de modo que o prazo decadencial se renovaria diariamente enquanto persistente a irregularidade; (x) a permanência de representante ilegítimo no Conselho de Administração compromete a representatividade democrática dos servidores, reduz o período de atuação do futuro representante eleito e coloca em risco a validade dos atos praticados pelo órgão colegiado.

Com isso, requer, a concessão da medida liminar para fins de: i) suspender os efeitos do Decreto nº 1632-S/2025, especificamente no que tange à nomeação do representante dos servidores, até o julgamento final; ii) intimar o Diretor Geral do DETRAN/ES para que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, designe formalmente a Comissão Eleitoral (Art. 5º da IS 108/2017) e inicie o processo eleitoral do representante dos servidores no Conselho de Administração da autarquia, garantindo que o pleito seja concluído e a lista tríplice (ou proporcional) seja enviada ao Chefe do Poder Executivo em prazo razoável, não superior a 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da formação da referida Comissão Eleitoral, conforme detalhado no tópico III, subtópico “d”, sob pena de multa diária; iii) intimar o Governador do Estado do Espírito Santo para que, recebendo a lista tríplice (ou proporcional) enviada pelo Diretor Geral do DETRAN/ES, formada após eleição, proceda à escolha e nomeação do representante dos servidores (Titular e Suplente), no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da lista, visando a imediata regularização da composição do Conselho de Administração, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna pela concessão da segurança para anular o Decreto nº 1632-S/2025 no ponto em que nomeou o representante dos servidores no Conselho de Administração do DETRAN/ES, bem como para determinar que o Governador do Estado e o Diretor Geral do DETRAN/ES observem integralmente o procedimento eleitoral e de nomeação previsto no Decreto nº 2.756-R/2011, com a redação dada pelo Decreto nº 4.113-R/2017, e na Instrução de Serviço nº 108/2017, com a nomeação dos servidores eleitos, titular e suplente, para compor o Conselho de Administração da autarquia.

Na decisão proferida no Id 17408806 foi denegada a medida liminar requerida.

A autoridade impetrada, por sua vez, defende a legalidade do ato coator, sob o argumento da regularidade e legalidade da recondução de Jederson Carvalho Lobato, servidor efetivo e estável que integra o DETRAN/ES desde 2013, eleito em pleitos anteriores (2017 e 2021), sendo essa compatível com a LC 457/2008, com o Regimento Interno e com a Instrução de Serviço nº 108/2017, que não impede reconduções sucessivas nem exige nova eleição quando o Governador decide manter o representante já legitimado pela categoria.

Pois bem,
de início, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “
[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]
” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Consoante apresentado, a parte impetrante questiona ato de
recondução do representante dos servidores no Conselho de Administração da Autarquia de Trânsito, uma vez que haveria necessidade de prévio processo eleitoral e que o referido servidor não faria mais parte dos quadros do DETRAN/ES.

Ocorre que, analisando detidamente os argumentos lançados, não vislumbro motivação para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da medida liminar.

Depreende-se da prova pré-constituída anexada aos autos que
inexiste no regramento pertinente (Lei Complementar Estadual nº 457/2008, Decreto nº 2.756-R/2011, Decreto nº 4113-R/2017 e Instrução de Serviço nº 108/2017 do DETRAN/ES) previsão que estabeleça a obrigatoriedade de que o representante dos servidores no Conselho de Administração seja atualmente servidor lotado na Autarquia, haja vista que antes da sua recondução houve a eleição na forma do regulamento, e não há vedação quanto a tal circunstância.

Isso porque, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 457/2008, o Conselho de Administração do DETRAN/ES deve contar, em sua composição, com representante dos servidores da autarquia, sem distinção quanto à nomeação originária ou recondução, ou ainda limitação sobre o número de mandatos sucessivos.

Ademais, o Regimento Interno do Conselho de Administração do DETRAN/ES (aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.756/2011) prevê um mandato de dois anos e admite a recondução.

Sendo assim, sem maiores delongas, o normativo aplicável ao caso não determina a obrigatoriedade de realização de novo processo eleitoral sempre que houver recondução de representante anteriormente eleito.

Por fim, o regulamento exige que o representante dos servidores seja servidor efetivo, ativo, estável, de modo que embora o Sr.
Jederson Carvalho Lobato exerça atualmente o cargo público de Analista do Executivo, encontra-se lotado e em exercício no DETRAN/ES, sendo que inclusive já integrava os quadros da autarquia de trânsito desde 2013 quando ocupava o cargo de Assistente de Trânsito.

Logo, ausente o fundamento relevante a amparar o direito líquido e certo alegado pelo Sindicato Impetrante, a denegação da segurança é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança..

Declaro-me suspeito para atuar neste processo.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho a eminente Relatora, para denegar a segurança.